Tribunal: STF
Processo: AI 531209
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido
limitou-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
 direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.